Tribunal: TJSP
Processo: 2050100-51.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FACEBOOK. Impositivo restabelecimento da conta da autora na rede social Facebook. Possibilidade. Hipótese em que o réu ainda não cumpriu a ordem. Novo e-mail seguro já fornecido com a inicial, que de tão seguro foi utilizado para a recuperação de acesso à conta do Instagram. Serviu para o Instagram e deve servir também para o Facebook,

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FACEBOOK. Impositivo restabelecimento da conta da autora na rede social Facebook. Possibilidade. Hipótese em que o réu ainda não cumpriu a ordem. Novo e-mail seguro já fornecido com a inicial, que de tão seguro foi utilizado para a recuperação de acesso à conta do Instagram. Serviu para o Instagram e deve servir também para o Facebook, independentemente do número de contas/perfis, quadro a arredar a ideia de conversão da obrigação em perdas e danos e de impossibilidade técnica. Inadmissível tergiversação a tangenciar, muito de perto, a litigância de má-fé. Astreintes que, a seu turno, devem preservar seu intuito dissuasório. Possibilidade de redução sempre presente. Art. 537, § 1o, do CPC. Hipótese, contudo, em que o valor da multa foi fixado em patamar adequado, tanto que sequer o fornecedor apelou da r. sentença que as fixou. Razoabilidade e proporcionalidade. Cifra que só incidirá por reflexo da inércia da parte. Recurso desprovido.